Tribunal: TJSP
Processo: 2103371-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - decisão que determina a produção de prova pericial e carreia à agravante o pagamento dos honorários do perito - Estado de sucumbência não efetivamente consolidado em decorrência de estar pendente Recurso Especial - Medida determinada de ofício pelo juiz e de interesse da agravada - Antecipação das despesas a cargo da agravada - Art. 82, § 1o, 1a

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - decisão que determina a produção de prova pericial e carreia à agravante o pagamento dos honorários do perito - Estado de sucumbência não efetivamente consolidado em decorrência de estar pendente Recurso Especial - Medida determinada de ofício pelo juiz e de interesse da agravada - Antecipação das despesas a cargo da agravada - Art. 82, § 1o, 1a parte, do CPC - Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2103371-48.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante CAMBERLEM LOCADORA LTDA, é
agravado MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103371-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - 10a Vara Cível - VOTO 42607
IF/ AL / E / O / V / D
2/4
VOTO No: 42607
AGRV. No: 2103371-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 10a VC
AGTE.: CAMBERLEM LOCADORA LTDA
AGDO.: MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença
- decisão que determina a produção de prova
pericial e carreia à agravante o pagamento dos
honorários do perito - Estado de sucumbência
não efetivamente consolidado em decorrência de
estar
pendente
Recurso
Especial
-
Medida
determinada de ofício pelo juiz e de interesse
da agravada - Antecipação das despesas a cargo
da agravada - Art. 82, § 1o, 1a parte, do CPC -
Recurso parcialmente provido para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão copiada a fls. 11/12, declarada a fls.
22/23, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alexandre Bucci,
que nomeou novo perito e carreou à agravante a antecipação
dos seus honorários.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que a prova a ser produzida não demanda a intervenção de
perito ou técnico especializado, tendo em vista que pode
ser realizada mediante simples cálculos aritméticos. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103371-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - 10a Vara Cível - VOTO 42607
IF/ AL / E / O / V / D
3/4
ainda que podendo a prova ser produzida de forma menos
gravosa, incide o chamado princípio da menor onerosidade da
execução. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma
da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 33/35).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 41),
foi apresentada contraminuta a fls. 54/58.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece parcial provimento.
Como se sabe, o Magistrado é o destinatário
da prova, cabendo-lhe, à luz das peculiaridades do caso
concreto, decidir sobre a oportunidade e utilidade da prova
a ser produzida por ser ela imprescindível à formação de
seu convencimento.
Para tanto, decidiu pela necessidade da
produção de prova pericial, entendendo não ser suficiente
uma liquidação através de simples cálculos aritméticos.
Assim sendo, não se vislumbra medida
judicial menos onerosa para que o objetivo da prova seja
atingido, o que afasta com isso o chamado princípio da
menor onerosidade da execução previsto atualmente no art.
805 do CPC.
No
caso
vertente,
o
Digno
Magistrado
entendeu necessária a realização de prova pericial, tendo
substituído o expert porque o anterior não possuía cadastro
junto ao Portal dos Auxiliares da Justiça, conforme
certidão copiada a fls. 13 (fls. 495 dos autos de
cumprimento provisório de sentença).
Em relação à substituição do perito, nada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103371-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - 10a Vara Cível - VOTO 42607
IF/ AL / E / O / V / D
4/4
alterar.
A irresignação prospera, todavia, no que
respeita à antecipação dos honorários do perito.
A
perícia
determinada
é
do
restrito
interesse da agravada, que no caso é a credora ou autora da
execução a ser iniciada.
Diante disso, incumbe a ela adiantar as
despesas relativas a ato processual, incluindo obviamente a
produção de prova, cuja realização o Juiz determinou de
ofício, como prevê o art. 82, §1o, 1a parte, do CPC.
Vale ainda ressaltar que a agravante não se
acha em situação processual de sucumbência, na medida em
que a decisão não transitou em julgado porque pendente
Recurso Especial interposto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para excluir da decisão agravada o ônus da
agravante de arcar com os honorários do perito nomeado pelo
Juízo.
IRINEU FAVA
Relator